Tribunal: TCU
Processo: 042.783/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria de natureza operacional nos programas federais de prevenção e combate à violência contra a mulher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada por intermédio do Ofício 13/2021-CTFC, de 26/10/2021, pelo Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, com base nas Propostas de Fiscalização e Controle 3/2019 e 3/2020, ambas de autoria da senadora Leila Barros. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008 e 232, III, do RI/TCU; 9.2. com fundamento no art. 18 da Resolução TCU 215/2008, atender parcialmente a solicitação do Congresso Nacional informando que: 9.2.1. os requisitos indicados nas propostas de fiscalização e controle 3/2019 e 3/2020 serão acrescentadas ao escopo do levantamento levado a efeito no TC Processo 016.591/2021-6 , que tem como objetivo avaliar a viabilidade de realização de auditorias, bem como identificar os objetos de controle e os instrumentos mais adequados para a realização de fiscalizações; 9.2.2. constatando-se a viabilidade da auditoria nos moldes solicitados pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, ela será realizada após a apreciação do levantamento; 9.3. diante da existência dos processos TC Processo 005.335/2018-3 , TC Processo 012.099/2011-2 , TC Processo 023.932/2015-5 e TC Processo 012.302/2021-0 , conexos à presente solicitação, encaminhar, nos termos do art. 38, II, da Lei 8.443/1992, ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, cópia desta instrução, assim como dos documentos acostados aos presentes autos, conforme indicado no item 63 da instrução transcrita no relatório precedente; 9.4. nos termos do art. 14, III, da Resolução TCU 215/2008, estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução aos processos TC Processo 016.591/2021-6 e TC Processo 017.499/2021-6 ; 9.5. juntar cópia da peça 2 deste processo e desta deliberação aos TCs Processo 016.591/2021-6 e Processo 017.499/2021-6 ; 9.6. sobrestar os presentes autos até a apreciação dos processos TC Processo 016.591/2021-6 e TC Processo 017.499/2021-6 .